Tribunal: CARF
Processo: 10680.913814/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913814/2010-38
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.961 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
PAREX ENGENHARIA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO
DE
DÉBITO
EM
SEDE
DE
CONTENCIOSO
INSTAURADO EM FACE DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DCOMP.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELAS AUTORIDADES
JULGADORAS.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao
recurso com retorno ao colegiado a quo, vencido o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir Jose Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913814/2010-38
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.913814/2010-38

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 233/244) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1301-005.786 (fls. 201/207), o qual não conheceu do recurso voluntário com base na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DCOMP TRANSMITIDA INDEVIDAMENTE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE
PROVA
INEQUÍVOCA
E
CRISTALINA
DO
EQUIVOCO
COMETIDO.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não constando dos autos a prova inequívoca de que a declaração de compensação foi
transmitida de maneira indevida, não compete a este Conselho a análise da defesa do
contribuinte.

Intimada dessa decisão, a contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
212/219), sob a alegação de que omitiu-se a autoridade julgadora quanto à necessidade de
conversão do julgamento em diligência para que a DRF de origem, com base nas provas dos
autos e com as informações de que dispõe a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pudesse
reconhecer a quitação do IRPJ pelos DARFs e cancelar as DCOMPs, eis que possuem o mesmo
objetivo, qual seja, quitar o IRPJ referente ao 4o trimestre de 2008.
Tais embargos foram rejeitados com base na seguinte motivação (fls. 225/227):
(...)
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, decorrente
do não enfrentamento do argumento de que o processo deveria ser convertido em
diligência, para manifestação da unidade de origem.
A questão é simples e não carece de maiores digressões.
Com efeito, o Colegiado, por unanimidade de votos, decidiu não conhecer do recurso
voluntário apresentado pelo contribuinte, a partir do racional adotado pelo voto
condutor, que pode ser sintetizado nos seguintes termos:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.913814/2010-38

Assim, entendeu o Colegiado que o processo administrativo não é a via adequada para o
pleito de cancelamento das PER/DCOMPs transmitidas indevidamente, razão pela qual
o recurso não foi conhecido.
E o não conhecimento do recurso implica, por decorrência lógica, que nenhuma
questão de mérito nele ventilada foi analisada, de sorte que inexiste a alegada omissão.
Ademais, o reconhecimento, pelo acórdão, da incompetência do CARF para tratar do
assunto é razão suficiente para afastar, de plano, qualquer providência no âmbito deste
Conselho.
Conclusão:
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), REJEITO os embargos de
declaração interpostos, mantendo-se inalterado o v. Acórdão embargado, ante a não
demonstração, pela interessada, de qualquer vício passível de integração.

Em seguida a contribuinte interpôs o recurso especial, sustentando divergência de
interpretação da legislação tributária quanto à impossibilidade de cancelamento de PER/DCOMP
pela autoridade julgadora.
Despacho de fls. 276/278 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
9. Da contraposição dos fatos e fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos confrontados, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso interpretativo, como a seguir demonstrado
(destaques do original transcrito):
“Possibilidade de cancelamento de PER/DCOMPS pela autoridade julgadora”
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.913814/2010-38

10. Afirma-se, em síntese, que, “em que pese ambos os acórdãos tratarem acerca da
possibilidade de determinar o cancelamento do PER/DCOMP transmitidas
indevidamente, a conclusão sobre a sua admissibilidade, constantes nos acórdãos
recorrido e paradigma foram diametralmente opostos”.
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que esta não é a via administrativa
adequada para perquirir o cancelamento de PER/DCOMPs transmitidas indevidamente,
os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1402-002.804/1402-002.810)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que se impõe seu cancelamento, sob
pena de eventual inscrição em dívida ativa e execução de valores indevidos.
13. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
14. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 280/287). Pede o
não conhecimento recursal sob a premissa de que não foi demonstrada a similitude, uma vez que
se refere a discussão de questão probatória, o que escapa da competência da CSRF e, no mérito,
aduz que nenhum reparo cabe à decisão ora recorrida.
É o relatório.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.913814/2010-38

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e, diante do teor da negativa dos embargos de
declaração (despacho de fls. 225/227) - parte integrante do acórdão recorrido e acima transcrito -
, o presente recurso deve ser conhecido na linha do que concluiu o despacho prévio de
admissibilidade (fls. 276/278).
Ao contrário do que alega a PGFN, não se trata, aqui, de analisar matéria
probatória, mas, antes disso, discutir a possibilidade ou não de cancelar ou corrigir equívocos
quanto ao débito informado em DCOMP em sede de contencioso administrativo.
É justamente nesse ponto que o recorrido e os paradigmas apresentam decisões
conflitantes. Daí a divergência.

Mérito
Trata-se de matéria conhecida dessa E. 1a Turma da CSRF, que inclusive foi
apreciada na sessão de 14 de setembro de 2023. Naquela ocasião prevaleceu o entendimento
manifestado no paradigma, ou seja, em sentido contrário ao que restou decidido pelo Colegiado
a quo.
E como acompanhei na íntegra o voto vencedor proferido no referido julgado
(Acórdão no 9101-006.748) pela I. Conselheira Edeli Pereira Bossa, o reproduzo na íntegra como
razões de decidir a presente controvérsia:
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário à pretensão da recorrente. A
maioria do Colegiado decidiu reafirmar os fundamentos prevalentes desde o precedente
no 9101-004.767, devendo ser considerada, também, a evolução dos debates assim
descrita na declaração de voto desta Conselheira no Acórdão no 9101-005.113:
Acompanho a I. Relatora em suas conclusões, pela negativa de provimento ao recurso
especial da PGFN, mantendo o entendimento expresso na reunião de julgamento anterior
àquela em que pautado, pela primeira vez, o presente processo.
Recordo, porém, que nessa ocasião, em 3 de junho de 2020, ao se manifestar em face de
recurso especial interposto pela PGFN em circunstâncias semelhantes, a I. Relatora assim
consignou no voto integrado ao Acórdão no 9101-004.890:
No caso dos autos o despacho decisório não homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMP, ao seguinte fundamento:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde
ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo
negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
26.001,93 Valor do saldo negativo informado na DIPJ R$ 26.967,19".
O acórdão recorrido observou que o contribuinte recebeu intimação de que o
saldo negativo informado no Per/DComp diferia do saldo negativo informado na
DIPJ, e solicitava que retificasse a DIPJ correspondente ou apresentasse
Per/DComp retificador indicando corretamente o valor do saldo negativo
apurado no período. Na ocasião, foi-lhe concedido o prazo de vinte dias para
adoção das providências cabíveis. Contudo, como a contribuinte manteve-se
inerte, a compensação não foi homologada.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.913814/2010-38

Compreendo que a ausência de retificação da declaração no contexto acima não
pode resultar em não homologação da compensação pleiteada eis que, em
essência, o despacho decisório apurou apenas uma discrepância entre valores de
declarações mas afirmou, em essência, que todo o valor pleiteado na DCOMP
foi declarado como saldo negativo na DIPJ. O único problema é que o saldo
negativo declarado na DIPJ seria um pouco maior.
O Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de a própria autoridade
administrativa retificar de ofício erros contidos na declaração do sujeito passivo
e apuráveis pelo seu exame (Artigo 147, § 2o Os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.”). Mas o fato de a unidade de
origem poder reconhecer o erro quando da realização da cobrança do débito não
significa que tal proceder seja de competência exclusiva daquela autoridade.
A manifestação de inconformidade está inserida no rito do Decreto 70.235/1972
e, assim como a turma do CARF tem competência para cancelar um débito
indevidamente lançado em auto de infração, compreendo que ela também a tem
para cancelar um débito erroneamente confessado em DCOMP. Em ambos os
casos, estamos no contexto do processo administrativo fiscal e, portanto, no
mesmo âmbito de um procedimento de determinação de créditos tributários da
União.
A questão foi brilhantemente exposta pela Conselheira Edeli Pereira Bessa em
sua declaração de voto no acórdão 9101-004.642, de 15 de janeiro de 2020, que
reproduzo abaixo e adoto como razões complementares de decidir.
Em síntese, a DCOMP é ato complexo por meio do qual o sujeito passivo afirma
a existência de um direito creditório e também confessa um débito perante o
fisco. Por consequência, a decisão em que a autoridade analisa tal compensação
(o despacho decisório) também tem conteúdo complexo, afirmando tanto a
existência ou inexistência do direito creditório declarado pelo contribuinte,
quanto a exigibilidade (total ou parcial) do débito compensado. Quando o
sujeito passivo apresenta manifestação de inconformidade para contestar a não-
homologação, total ou parcial, da compensação, seguindo o rito do segundo o
rito do Decreto 70.235/1972, ele pode contestar qualquer aspecto desse ato de
não homologação, sendo as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado competentes para apreciar os seus argumentos seja
no aspecto do crédito quanto do débito.
In verbis, a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
(...)
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da instauração do presente
litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no
608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o : (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.913814/2010-38

III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o , o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o . (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o , apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
nãohomologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) § 12. Será
considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004) [...]§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo
não se aplica às hipóteses previstas no
§ 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) [...] (negrejei)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de
2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter
extintivo à DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de
desconstituída a compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou
de não-declaração da DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta
declaração o caráter de confissão de dívida relativamente aos débitos
compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito passivo não só afirma a
existência de um direito creditório passível de compensação, como também
confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do
direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do
débito compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a descoberto e
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.913814/2010-38

a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se
prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios
para sua atualização e imputação, muito embora seja também possível negar
homologação à compensação se indicado débito vedado pela legislação1 .
Contudo, fato é que o ato de não-homologação não só nega a existência,
suficiência ou disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos
compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes,
confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito
passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-
homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito
creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado.
Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão de exigibilidade
ao débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto, contornos
específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada
inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833,
de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430,
de 1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833,
de 2003, art. 17).
[...]
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no
que se refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em
momento algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois
de expedido o despacho decisório ou intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação, caso a pretensão seja de
cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível
enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não
destinada à inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de
cancelamento somente pode ser deferido se ainda não intimado o sujeito passivo
acerca da compensação. Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se
pela não-homologação ou não-declaração da DCOMP, as alterações da
compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos recursos
administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
[...]
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que deveriam
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.913814/2010-38

ser analisados eventuais argumentos do sujeito passivo acerca da existência do
direito creditório, como também resultaria na situação de, caso revertida a não-
homologação, surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por
compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à
inauguração de um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara
afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou
excesso de débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em
momento no qual a desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser
revertida, ou mesmo verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo
decadencial, dado este ter o fato gerador do tributo como referencial para
definição do seu termo inicial, enquanto o prazo para nãohomologação da
compensação é definido a partir da data de apresentação ou retificação da
DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos depois da ocorrência do fato
gerador do débito compensado. Todavia, estas circunstâncias devem ser aferidas
e enfrentadas em cada caso concreto6 , e não podem ser invocadas para excluir
pleitos que podem ser legítimos, negando-se qualquer possibilidade de
discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram
à inexistência ou excesso do débito compensado. (...)
(...)
Nesta oportunidade, a I. Relatora inova em seus fundamentos, deixando de citar meu voto
no Acórdão no 9101-004.642, mas ainda assim adota suas premissas no sentido de que as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado são
competentes para revisar não só créditos, mas também débitos informados em DCOMP,
dado que esta representa ato complexo, por meio do qual o sujeito passivo afirma a
existência de um direito creditório e também confessa um débito perante o fisco. Observa,
assim, que na apreciação dos recursos processados segundo o rito do Decreto no 70.235,
de 1972, tais entes julgadores seriam competentes para examinar os argumentos do sujeito
passivo seja no aspecto do crédito quanto do débito. E, sob esta ótica, a I. Relatora indica
a seguinte ementa para este julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2003 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE
ERRO NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E, SENDO O CASO,
RETIFICAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. A análise da
DCOMP está inserida no contexto do processo administrativo fiscal, procedimento que
visa à “determinação e exigência dos créditos tributários da União” (art. 1o do Decreto
70.235/1972). Nesse contexto, admite-se a reforma da declaração de compensação
(DCOMP), sob alegação de erro de preenchimento, mesmo após a ciência do despacho
decisório.
Diante de tal manifestação, registro minha discordância por esta inferência expressa na
ementa, dado o entendimento manifestado no voto que declarei no Acórdão no 9101-
004.642, e também no voto condutor do Acórdão no 9101-004.767, não se pautar na
equivalência entre o processo administrativo em sede de compensação e o processo
administrativo de determinação e exigência de créditos tributários.
A conclusão de que as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes, também, para apreciar questionamentos acerca do débito
compensado, está fundamentada na legislação de regência do contencioso administrativo
constituído em torno de compensação declarada pelo sujeito passivo, em especial o art.
74, §§ 7o e 9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, e
o Decreto no 7.574, de 2011. Minha argumentação, assim, somente se reporta ao Decreto
no 70.235, de 1972, como rito tomado por empréstimo para processamento dos recursos
previstos nos primeiros dispositivos citados.
Destaco, aliás, que o Decreto no 7.574, de 2011, como consignado em sua ementa, se
prestou a regulamentar não só o processo de determinação e de exigência de créditos
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.913814/2010-38

tributários da União, como também, outros processos que especifica, e neste intento
tratou, sob títulos distintos, o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União e os processos de reconhecimento de direito creditório. E é neste
segundo título que se insere o art. 119, regra interpretada, nos votos citados, como não
limitativa da competência das autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado no que diz respeito a alegações de inexistência ou excesso do
débito compensado.
Logo, referidos votos afirmam que o débito compensado pode ser objeto de discussão no
processo administrativo de reconhecimento de direito creditório, e não de determinação e
exigência de créditos tributários da União.
[...]
Nestes termos, o acórdão recorrido deve ser reformado na parte em que concorda com a
negativa de apreciação, pela autoridade julgadora de 1a instância, da alegação de erro de
preenchimento da DCOMP não homologada, e isto porque tal erro teria ocorrido na
informação do débito compensado. Como o ato de não-homologação não só pode
veicular negativa de existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado
para liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos
débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo, e o art. 74, §9o da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que
o sujeito passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-
homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito
creditório, e sem excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado, para
além de conferir, no subsequente §11, suspensão de exigibilidade ao débito objeto da
compensação, os colegiados do contencioso administrativo especializado não podem
negar apreciação a manifestação de inconformidade ou recurso voluntário que veicule
alegação de erro na informação do débito compensado.
Não se trata, portanto, de admitir genericamente discussão de débito confessado em
DCOMP, mas apenas firmar a interpretação dos dispositivos que impedem a retificação
de erro depois de expedido o despacho decisório, e reconhecer a competência das
autoridades julgadores de, a partir deste momento, apreciar a alegação de erro na
informação do débito compensado que, desde antes, era admissível mediante pedido de
retificação ou de cancelamento da DCOMP.
[...]
Estas as razões para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte, com retorno dos autos à DRJ para exame do mérito do pedido.

Nesse sentido, o acórdão recorrido deve ser reformado, devendo o Colegiado a
quo apreciar o recurso voluntário da contribuinte.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso especial para, no mérito, dar-lhe provimento
parcial, devendo os autos retornarem ao Colegiado a quo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.913814/2010-38

Fl. 308
DF CARF MF
Original